Tribunal: STF
Processo: ARE 1477140
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 4, p. 5-6):

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TETO PARA PAGAMENTO DE RPV ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 494/2017. INAPLICABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA NORMA QUE DIMINUIU O LIMITE PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DE RPV. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 335/2007. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 
    1. O Ente Municipal pugna pela suspensão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, afastando a aplicabilidade da Lei Municipal nº 494/2017, para empregar o teto estabelecido para pagamento de RPV, estabelecido pela Lei nº 335/2007, já que o título judicial que embasa a execução data de 27/04/2016. 
    2. Com a alteração das regras de precatórios pela Emenda Constitucional nº 62/2009, houve a possibilidade de serem fixados, por leis próprias e segundo as diferentes capacidades econômicas das entidades de direito público, valores distintos para efeito de delimitação do RPV, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do RGPS. 
    3. Eis o conteúdo do art. 100, § 4º da Constituição Federal: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...)§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. § 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual a valor do maior benefício do regime geral de previdência social. 
    4. Regulamentando a disposição contida na norma transcrita, o art. 87 dos ADCT, mesmo antes da EC nº 62/2009, já estabelecia os débitos considerados de pequeno valor, quantias estas repetidas pela inclusão do art. 97 ao ADCT, nesses termos: Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art.100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor , até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação , observado o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002). I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002) II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002). 
    5. Destarte, as obrigações são consideradas de pequeno valor de acordo com as leis específicas dos entes da Federação, observando-se como parâmetro mínimo o valor do maior benefício concedido pelo RGPS. Em não havendo lei específica, e até o momento em que estas sejam publicadas, serão considerados “pequenos” os valores para os Estados e Distrito Federal de 40 (quarenta) salários-mínimos e, para os Municípios, de 30 (trinta) salários-mínimos. 
    6. No âmbito do Município de Moreilândia, a Lei nº 335/2007, alterada pela Lei nº 494/2017, estabeleceu, em seu art. 1º, que “Para os fins previstos no Parágrafo 3º do art. 100 da Constituição Federal e no artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, será considerado de pequeno valor, no âmbito municipal de Moreilândia, o crédito decorrente de sentença judicial transitada em julgado cujo montante, devidamente atualizado, não exceda ao valor do maior benefício do regime geral da previdência social”. 
    7. Ocorre que o título executivo judicial que embasa a execução foi constituído quando ainda não havia sido estipulado o novo teto pelo Município de Moreilândia através da Lei nº 494/2017, razão pela qual há de ser aplicada a regra do art. 87 da Constituição Federal, ou seja, 30 (trinta) salários mínimos, estando escorreita a decisão interlocutória nos termos em que proferida. 
    8. Assim, não há como aplicar a Lei Municipal nº 494/2017 aos processos de execução ajuizados anteriormente a sua edição, uma vez que esta, além de não possuir efeito retroativo, não pode se sobrepor ao direito de crédito do agravado, representado por título executivo judicial. 
    9. Agravo de Instrumento desprovido.”

Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 7-8).
No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 6, p. 13-14): 

“No caso do pagamento através de RPV, o constituinte atribuiu ao Município a competência para instituir leis próprias para definir os limites para pagamentos mediante Requisição de Pequeno Valor.
(...)
Da leitura da norma supramencionada facilmente constata-se que a Carta Magna concedeu ao ente federado local à liberdade de definir dentro de sua capacidade financeiro o valor limite para pagamento dos débitos fazendários considerados como sendo de pequeno valor.
(...)
Verifica-se, portanto, que o ente federado pagador da obrigação definida em sentença é que detém a competência legislativa para definir os valores que podem ou não ser pagos mediante Requisição de Pequeno Valor-RPV. 
No caso em apreço, o Município no exercício do direito que lhe foi assegurado pela própria Constituição, editou a Lei Municipal nº 494/2017, através da qual fixou como limite para pagamento por Requisição de Pequeno Valor - RPV o valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social. 
Em vista disso, conclui-se que o adimplemento de qualquer débito judicial em que o Município recorrente figure como executado deve seguir os regramentos previstos na citada norma local. Nessa senda, caso o valor exequendo seja superior ao limite definido como de “pequeno valor”, a sua quitação pelo ente público não poderá ocorrer mediante o sistema de Requisição de Pequeno Valor – RPV, operando-se através de Precatório.”

A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte (eDOC 9). 
É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Conforme os fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a Lei Municipal 494/2017 reduziu o valor da RPV a ser considerado para fins de cálculo do pagamento do crédito preferencial.
A matéria questionada nos autos guarda semelhança com o Tema 792 da repercussão geral.
Verifica-se que no RE-RG 729.107 (Tema 792), Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 15.9.2020, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei 3.624/2005, do Distrito Federal, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos aos processos que transitaram em julgado no período de vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu na vigência da lei nova. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” 
Entende-se, assim, que a retroatividade da norma, que é prejudicial aos direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs credores do Estado, ofende os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia para pagamento dos créditos pela Fazenda Pública. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento por meio de RPV de 10 para 20 salários mínimos. 4. Natureza material e processual. Tema 792. Ausência de distinção entre as hipóteses de aumento ou diminuição do limite para expedição de RPV. Incidência do princípio do tempus regit actum, que se aplica indistintamente, dada a constituição do direito ao pagamento na data do trânsito em julgado da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 1.444.260-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15.12.2023).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE ALTEROU O LIMITE DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 3. Na ocasião, esta SUPREMA CORTE deu provimento ao RE, fixando a seguinte tese ao Tema 792 da repercussão geral: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 4. O precedente paradigma se amolda à hipótese destes autos, pois a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo tempus regit actum, seja na hipótese em que ampliado o limite, seja na que seja reduzido. 5. Dessa forma, ainda que a execução tenha sido deflagrada na vigência da Lei Distrital 6.618/2020, não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei anterior. Logo, deve ser aplicada a lei vigente ao tempo da constituição do título (trânsito em julgado da ação), qual seja, a Lei Distrital 3.624, de 18 de julho de 2005. 6. A solução a que se chegou esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 792 deve ser aplicada indistintamente às partes, sob pena de violação à coisa julgada, à segurança jurídica, bem como ao princípio da isonomia. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.361.600-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25.5.2022).

No caso concreto, tendo sido o título executivo constituído na vigência da Lei Municipal 335/2007, o teto da RPV, para fins de cálculo do limite para o pagamento, deve ser o disposto nessa lei, e não na lei superveniente, qual seja a Lei 494/2017, que reduziu o teto referido.
Portanto, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 24 de outubro de 2024.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente